Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-65.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0003000-65.2017.8.11.0087
APELANTE: MARTINS PEREIRA NETO
APELADO: BANCO DO BRASIL AS
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARTINS PEREIRA NETO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 000300- 65.2017.8.11.0087 - Cód. 110125 proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A julgou improcedente os embargos, condenando-o em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da causa.
Nas razões recursais, o Apelante alega insuficiência de recursos, razão pela qual não poderá arcar com as despesas processuais e tampouco honorários advocatícios, além de não ter sido beneficiado pela assistência judiciária gratuita perante o Juízo a quo, requerendo a benesse em seu Apelo.
Pois bem.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, a assistência judiciária não merece deferimento.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita , basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.2. Na hipótese, o recorrente estar em situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.(N.U 1006661-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA - ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 2. Se a parte interessada não instruiu os autos com prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.(N.U 1006553-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência, tais como extrato bancários, movimentações financeiras e despesas ordinárias.
Da análise dos documentos acostados pela Recorrente, depreende-se que a parte é pecuarista, além de ter realizado um empréstimo no valor de R$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais) afastando a condição de hipossuficiente, a ensejar a concessão da benesse.
Ademais, entendo que os documentos por ele apresentados (id no 91234958) não são suficientes e aptos para provar a necessidade arguida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que se intime o Apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora